Tribunal: TJMT
Processo: 1036383-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036383-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CAROLINE LOPES DE MAGALHAES - CPF: 044.386.091-27 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ADRIANO ROBERTO BUENO - CPF: 012.499.101-70 (RECORRIDO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, sob o fundamento de que a causa exigiria a realização de prova pericial técnica, o que inviabilizaria sua tramitação no Juizado Especial. O recorrente sustenta que as provas documentais e testemunhais são suficientes à solução da controvérsia, pleiteando a anulação da sentença e o retorno dos autos para a instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa demanda a produção de prova pericial técnica, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa diante da extinção do processo sem realização da audiência de instrução e julgamento requerida pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial técnica é desnecessária quando os fatos controvertidos podem ser demonstrados por documentos, boletim de ocorrência, orçamentos e notas fiscais, conforme autoriza o art. 464, § 1o, do CPC.

4.

O indeferimento da audiência de instrução e julgamento requerida pela parte configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 369 do CPC, quando a controvérsia pode ser esclarecida por meio de prova oral e documental.

5.

A extinção do processo sob o fundamento de complexidade técnica deve ser afastada quando a dinâmica do acidente e os prejuízos materiais estão adequadamente descritos nos documentos acostados, sendo possível a solução da lide pelo rito célere e informal dos Juizados Especiais.

6.

O decurso do tempo desde o acidente torna a perícia técnica inócua e de baixa confiabilidade, o que reforça a suficiência da instrução oral e documental já prevista no rito dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por suposta necessidade de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa quando houver outros meios de prova suficientes à instrução da causa.

2.

A realização de audiência de instrução e julgamento é obrigatória quando requerida pela parte e pertinente à elucidação dos fatos controvertidos.

3.

A prova pericial é dispensável nos casos em que os documentos e depoimentos permitem a adequada reconstrução da dinâmica do acidente e a quantificação dos danos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Código de Processo Civil, arts. 369 e 464, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1007396-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; TJMG, AI n. 1000020-51.6345.4001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036383-34.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Caroline Lopes Magalhães

Recorrido(s):

Adriano Roberto Bueno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.”

A autora afirma que, em 12/05/2024, conduzia seu automóvel na Avenida Governador Júlio Campos, em Várzea Grande/MT, quando sobreveio colisão com veículo conduzido pelo réu, que teria ingressado na via por acesso lateral, ocasionando danos materiais relevantes no automóvel e abalos de ordem extrapatrimonial. Postula o ressarcimento de R$ 13.219,00 por danos materiais e a compensação por dano moral em R$ 30.000,00.

O réu contesta e imputa a culpa à autora, atribuindo-lhe condução em velocidade incompatível e ausência de manobra evasiva, além de noticiar prejuízos próprios e de familiares. Formula pedido contraposto por danos materiais no importe de R$ 20.000,00 e compensação moral de R$ 15.000,00.

Pois bem. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, ao entender necessária a produção de prova pericial e, por conseguinte, reputar a causa complexa para o rito dos Juizados.

Todavia, a controvérsia pode ser adequadamente dirimida a partir das provas já constantes dos autos, sem necessidade de perícia técnica.

Os boletins de ocorrência descrevem de modo pormenorizado a dinâmica do acidente, indicando as posições dos veículos e a circunstância da colisão, enquanto os orçamentos e notas fiscais permitem aferir a extensão dos danos materiais alegados.

Ademais, eventual dúvida sobre a conduta de cada condutor ou sobre a velocidade no momento do impacto pode ser esclarecida por meio da oitiva das partes e de testemunhas, bastando, portanto, a instrução oral e documental típica do procedimento dos Juizados Especiais.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial técnica. O recorrente sustenta que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de produção de prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial técnica é desnecessária quando a prova dos fatos controvertidos independe de conhecimento técnico especializado, ou quando há outros meios de prova suficientes nos autos, conforme art. 464, § 1o, do CPC.

4. O indeferimento da audiência de instrução, requerida pela parte, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao art. 369 do CPC, notadamente quando a controvérsia pode ser dirimida mediante prova oral.

5. A sentença de extinção com base em suposta complexidade técnica deve ser anulada quando o acidente ocorreu em via urbana, sem vítimas fatais, e os danos materiais estão documentalmente comprovados, não havendo impugnação específica à narrativa de violação de sinalização viária.

6. O decurso temporal entre o acidente e o momento atual compromete a utilidade de eventual perícia técnica, tornando-a impraticável e inócua para a elucidação da dinâmica do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por suposta necessidade de prova pericial configura cerceamento de defesa quando houver outros meios de prova suficientes e adequados à instrução da causa.

2. A realização de audiência de instrução e julgamento é necessária quando requerida pela parte e pertinente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

3. É desnecessária a prova pericial técnica quando os elementos probatórios existentes, como boletim de ocorrência, fotografias e nota fiscal, permitem a análise do mérito, e o tempo decorrido inviabiliza a fidelidade da perícia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 51, II; Código de Processo Civil, artigos 369 e 464, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Recurso Inominado n. 1007396-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024; TJMG, AI n. 10000205163454001, Rel. Octávio de Almeida Neves, julgado em 15/04/2021.

(N.U 1021926-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Assim, não se verifica complexidade fática ou técnica capaz de justificar a extinção prematura do processo, sendo plenamente possível o exame do mérito mediante regular instrução probatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular instrução probatória
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025